Tribunal: TJSP
Processo: 1015105-73.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – Adjudicação compulsória – Extinção por inépcia da inicial – Condenação ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé – Insurgência do autor – Cabimento – Ação individual idêntica à ação proposta anteriormente, em litisconsórcio, extinta por inépcia da inicial – Embora descumpridos os deveres processuais (art.77, CPC), as condutas elencadas nos incisos II, III, e V

Ementa:

APELAÇÃO – Adjudicação compulsória – Extinção por inépcia da inicial – Condenação ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé – Insurgência do autor – Cabimento – Ação individual idêntica à ação proposta anteriormente, em litisconsórcio, extinta por inépcia da inicial – Embora descumpridos os deveres processuais (art.77, CPC), as condutas elencadas nos incisos II, III, e V do artigo 80, do CPC não foram verificadas no caso – Multa processual que deve ser afastada – RECURSO PROVIDO.